Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724298-43.2023.8.07.0000 Agravante(s) Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. Agravado(s) Antônio José de Carvalho, Fausta Bernardina Carneiro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Ids 157451050 e 160290538 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0042175-69.2002.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Antonio José de Carvalho e Fausta Bernardina Carneiro, ora agravados, indeferiu o pedido de bloqueio da CNH e do passaporte dos executados, por entender que “(...) ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais do executado, notadamente o direito de ir e vir”. Em razões recursais (Id 48039029), o agravante requereu, em suma: “seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento e, em consequência, seja reformada a decisão de ID n° 157451050, deferindo-se o pedido da Agravante, que consiste na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na suspensão do passaporte e no bloqueio de cartão de crédito, de ambos os Agravados, em respeito ao art. 139, IV, do CPC.” Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Preparo comprovado (Id 48039031). É o relato do necessário. Decido. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Do sobrestamento do feito A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, para julgamento do REsp 1.955.539/SP e do REsp 1.955.574/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, afetou à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Sendo assim, considerando ser a questão debatida, in casu, idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos da controvérsia, e por força da decisão da e. Corte Superior de Justiça, ADMITO o processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora